Tribunal: TJSP
Processo: 1003048-82.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento – Apelação – Ausência de impugnação específica das teses jurídicas que não reconheceram abusividades nas taxas de juros ajustadas entre as partes bem como nas tarifas exigidas – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – artigo 1.010,

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento – Apelação – Ausência de impugnação específica das teses jurídicas que não reconheceram abusividades nas taxas de juros ajustadas entre as partes bem como nas tarifas exigidas – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – artigo 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.